Tribunal: TJDFT
Processo: 0013864-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE ALTERAÇÕES PROMOVIDAS EM REGULAMENTO DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA (POSTALIS). REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOLVIDAS. MAJORAÇÃO DAS SUPLEMENTAÇÕES DEVIDAS AOS PARTICIPANTES QUE ADERIRAM AO PLANO ANTES DAS ALTERAÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. TUTELA POSTULADA POR ASSOCIAÇÃO VOLVIDA À DEFESA DOS DIREITOS DOS EMPREGADOS DO PATROCINADO. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA, CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONDENAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA CONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. SUJEIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL ATINENTE À AÇÃO POPULAR. TERMO INICIAL. DATA DA ALTERAÇÃO REGULAMENTAR IMPUGNADA. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). AVIAMENTO DA AÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Considerando que as entidades fechadas de previdência privada não atuam no mercado de consumo, tendo sua órbita de atuação pautada e direcionada a participantes específicos, não estando, ademais, volvidas ao lucro, mas à viabilização dos benefícios previdenciários complementares contemplados pelos planos que administra mediante as contrapartidas que lhe são direcionadas pelos participantes e patrocinadores, a relação que mantém com seus associados não encarta relação de consumo, não estando, portanto, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 563).
3. A ação que temo objeto o reconhecimento da nulidade das alterações introduzidas unilateralmente no regulamento do plano de benefícios em relação aos empregados da patrocinadora que aderiram ao plano de benefício suplementar em data anterior às modificações regulamentares, com a condenação da entidade à devolução de contribuições provenientes dos participantes que se enquadram no alcance do postulado vertidas em razão das modificações e recalcular e lhes destinar as suplementações na forma vigorante antes das alterações, ostenta natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva e condenatória, que preponderam sobre o conteúdo declaratório.
4. Almejando a entidade que ocupa a posição ativa da ação coletiva desconstituir alteração promovida pela entidade de previdência complementar em seu regime estatutário em relação aos participantes que já integravam o plano de benefícios quando das modificações, com a condenação da entidade ao pagamento das diferenças que derivariam da invalidação da mudança havida nas regras de custeio e fomento dos benefícios que fomenta aos associados que haviam aderido ao pleno de benefícios antes das modificações empreendidas, ficando patente que não visa simplesmente conferir certeza à relação jurídica estabelecida, pois defende a subsistência de ato reputado como ofensivo ao direito dos associados, ensejando que seja invalidado, é inviável que seja qualificada a ação como de natureza meramente declaratória, pois preponderam os conteúdos constitutivo negativo e condenatório do postulado, estando, portanto, sujeita a pretensão à incidência da prescrição.
5. De acordo com a Teoria da Carga de Eficácias da Sentença, destacada por Pontes de Miranda, conquanto todo ato sentencial contenha pragmática e necessariamente os cinco (teoria quinária) ou os três (teoria ternária) elementos possíveis (declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental e executivo lato sensu), sempre haverá aquele, dentre estes, que predominará e qualificará a natureza da demanda submetida à apreciação jurisdicional, donde emerge que, cuidando-se o objeto da demanda de pretensão direcionada à desconstituição de determinada norma regulamentar, por óbvio que coexistirá uma carga declaratória no provimento final, mas, inobstante isso, o elemento predominante será inexoravelmente desconstitutivo, exsurgindo daí efeitos que, por sua vez, se prestariam a subsidiar o pedido sucessivo, de natureza condenatória.
6. Aviada ação civil pública tendo por objeto a tutela de direitos homogêneos titularizados pelos empregados da Empresa Brasileira de Correios que ingressaram na estatal antes de janeiro de 1997, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão condenatória e desconstitutiva que a ampara é o quinquenal previsto na Lei da Ação Popular, diploma que integra o mesmo microssistema jurídico de proteção dos interesses transindividuais, e o termo a quo do interregno é a data da alteração regulamentar reputada ilegal, pois a partir de então os participantes do plano de suplementação de aposentadoria passaram a se sujeitar à prescrição como instrumento de estabilização das relações obrigacionais.
7. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública volvida à defesa de direito de natureza transindividual somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do reconhecimento da ilegalidade de alteração no Regulamento do plano de benefícios suplementar, o prazo prescricional somente começara a fluir no momento do aperfeiçoamento da modificação regulamentar, de modo que, aviada a pretensão após o decurso do prazo prescricional quinquenal incidente na espécie determina que seja pronunciada como expressão da gênese pacificadora da prescrição.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.